Tribunal: STF
Processo: AO 2689
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Originária ajuizada por Tércio Bastos de Mello Junior em face da União, objetivando, em termos centrais, que sejam afastados os efeitos da Resolução 80 do CNJ, que declarou a vacância da serventia extrajudicial titularizada pelo autor.



    A presente ação foi originariamente ajuizada perante a 1ª Vara Federal de Paranavaí, autuada como Ação Ordinária 5002180-43.2015.4.04.7011, na qual se formularam, no mérito, os seguintes pedidos:



    "d) sejam julgados totalmente procedentes os seguintes pedidos:



    (d.i) seja reconhecida a invalidade da decisão que rejeitou monocraticamente recurso administrativo e das decisões anteriores (que foram objeto desse recurso) proferidas pelo C. CNJ, em desfavor do Requerente, e os efeito s dela decorrentes, mantendo-se o Requerente na serventia de Paranavaí;



    (d.ii) seja declarado que o Requerente ingressou na carreira notarial por meio de concurso público, sendo igualmente reconhecido o seu direito de ser mantido nesta carreira, notadamente na serventia em que é titular (2° Registro de Imóveis da Comarca de Paranavaí), em respeito ao princípio da continuidade do serviço público, boa-fé e segurança jurídica;



    (d.iii) alternativa e sucessivamente, tal como precedentes administrativos do próprio C. CNJ e, portanto, em respeito ao princípio constitucional da isonomia, reconheça-se o direito do Requerente a ser mantido na serventia do 2° Registro de Imóveis da Comarca de Paranavaí, até que seja possível o retorno à origem (Cartório Distrital de São Pedro) quando esta serventia de origem ficar vaga, uma vez que, atualmente, possui agente delegado responsável que foi provido por concurso público.”



    A parte autora narra que, em 1988, após habilitação em concurso público, assumiu o cargo de Titular do Serviço Distrital de São Pedro/PR, “de onde foi removida por concurso para a Comarca de Maringá pelo Decreto Judiciário n. 101/92 (3ª Vara Criminal de Maringá), e posteriormente, por meio de permuta, para seu atual cargo de Titular do 2° Registro de Imóveis da Comarca de Paranavaí-PR, onde exerce suas funções há mais de 22 anos”.



    Informa que “em decorrência da Res. 80/09, a C. Corregedoria Nacional de Justiça publicou, no ano de 2010, a “Relação Provisória de Vacâncias” das serventias extrajudiciais de cada unidade da federação, constando a serventia de titularidade do Requerente, qual seja, o 2º Registro de Imóveis da Comarca de Paranavaí-PR, como vaga, sob o argumento de que teria ocorrido remoção irregular para a respectiva serventia”.



    Alega que “a determinação de vacância da serventia pelo E. CNJ, atualmente titularizada pelo Requerente, contudo, não se apresenta consentânea com a ordem jurídico-constitucional vigente, uma vez que não é de competência do C. CNJ afastar Lei Estadual mediante a expedição de Resolução e decisões administrativas, em flagrante violação à autonomia dos Estados da Federação, tampouco é de sua competência apreciar a inconstitucionalidade de normas, sendo evidente a violação aos princípios da separação dos poderes, segurança jurídica, boa-fé e confiança legítima do Requerente”.



    Aduz que “o Requerente não ingressou na carreira notarial e de registro de forma precária, mas sim, mediante concurso público de provas e títulos, encontrando-se há muito estabelecido e estruturado na delegação, de sorte que eventual modificação poderia comprometer a própria continuidade do serviço”.



    Sustenta “a antijuridicidade tanto da Resolução nº 80/2009 quanto das decisões administrativas proferidas pelo C. CNJ, ainda, pelo fato de que tanto o Cartório Distrital de São Pedro, Comarca de Toledo como a 3° Vara Criminal de Maringá (local para o qual o Requerente foi removido por concurso, através do Decreto Judiciário nº 101/92), foram preenchidos por concurso, o que ensejaria o automático, ilegal e inconstitucional desligamento do Requerente de sua atividade notarial”.



    Afirma que, “tanto na publicação da ‘Relação Provisória de Vacâncias’, decorrente da Resolução nº 80/09, como na prolação das decisões administrativas ora impugnadas, o C. CNJ incorreu, concessa venia, em usurpação de competência da atividade jurisdicional, a quem compete o exercício do controle de constitucionalidade, sendo importante reiterar que a Lei Estadual 7297/80 (Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Paraná) jamais teve sua constitucionalidade questionada”.



    Assevera que “os princípios da segurança jurídica, boa fé e confiança legítima tutelam a estabilidade das relações jurídicas e sociais vivenciadas pelo Requerente ao longo desses mais de 22 (vinte e dois) anos como Titular do 2° Cartório de Registro de Imóveis de Paranavaí. Afinal, o Requerente foi alçado à titularidade dessa serventia por meio de atos jurídicos perfeitos e acabados praticados pelo próprio Estado, isto é, reitere-se, pelo principal órgão (E. TJ) do Judiciário paranaense”.



    Salienta que “diante da impossibilidade de retorno para a serventia de origem, a aplicação das decisões proferidas pelo C. CNJ acarreta, na prática, o desligamento do Requerente da carreira de agentes delegados. Tal circunstância demonstra a flagrante ilegalidade pretendida pelo C. CNJ, ao permitir que o delegatário, que se submeteu a uma escolha meritória por concurso público, seja afastado por ato completamente dissonante daquele que permitiu o seu ingresso na carreira”.



    Pontua que “afastar o Requerente da serventia, repise-se, legitimamente consolidada e estruturada, implica manifesta quebra ao princípio da continuidade e eficiência no serviço público, o que se torna ainda mais temerário considerando-se que a própria Administração deu causa a tal instabilidade, tendo o Requerente, de boa-fé, se submetido aos padrões normativos existentes”.



    A União apresentou contestação alegando, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual para conhecer e julgar a ação, que impugna ato exarado pelo CNJ. No mérito, sustenta, em síntese, que "com o advento da Constituição Federal de 1988, as delegações de notas e de registro outorgadas a particulares não mais se submeteram ao regime dos servidores públicos para efeito de estruturação em cargos e carreira, impondo ao novo regime constitucional, desde logo, o respeito ao concurso público para a outorga de nova delegação, inclusive por remoção".



    A Associação Nacional de Defesa dos Concursos para Cartórios - ANDECC requereu a intervenção no feito na qualidade de assistente da ré.



    O juízo de origem determinou a inclusão do Estado do Paraná no polo passivo, bem como sua citação.



    Citado, o Estado do Paraná apresentou contestação alegando, em preliminar, sua ilegitimidade passiva ad causam, a existência de coisa julgada, a incompetência da Justiça Federal e a impossibilidade jurídica do pedido. No mérito, sustenta que “o fato de o provimento originário – primeira delegação ocupada pelo requerente – ter sido efetivado mediante prévio concurso público não lhe retira a nulidade da posterior permuta requerida e deferida pelo Tribunal de Justiça do Paraná, já que a Constituição Federal de 1988 não recepcionou a norma estadual (artigo 163 da Lei 7.297/1980) utilizada como amparo para realização das permutas, não havendo necessidade de prévia declaração de inconstitucionalidade da norma, já que incompatível com a nova disposição constitucional”.



    Foi deferida parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela requerida, determinando a permanência do autor na titularidade do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Paranavaí/PR até eventual decisão judicial em sentido contrário.



    Posteriormente, foi deferido o ingresso da ANDECC na lide, na qualidade de assistente simples.



    Contra a decisão que deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela, foram interpostos agravos de instrumento por João Gustavo Duarte Nadal, candidato aprovado em concurso público, e pela União, ambos os recursos foram parcialmente providos suspendendo os efeitos daquela decisão.



    João Gustavo Duarte Nadal requereu sua admissão no processo na qualidade de litisconsorte assistencial.



    Foi juntado aos autos ofício do Superior Tribunal de Justiça informando que aquele Tribunal, nos autos do REsp 1.617.134/RS, deferiu em parte o pedido liminar para determinar a suspensão da posse do candidato João Gustavo Duarte Nadal como Titular do 2º Ofício de Registro de Imóveis. 



    Foi deferido o ingresso de João Gustavo Duarte Nadal na lide, na qualidade de assistente simples.



    O juízo de primeira instância julgou improcedente o pedido.



    O Superior Tribunal de Justiça julgou prejudicado o REsp 1.617.134/RS, tendo em vista a prolação de sentença de mérito nos autos principais. 



    Interposta apelação, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região declinou da competência para o julgamento da ação em favor do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    É o Relatório. Decido. 



    Remetido o processo a esta CORTE, necessário se faz chamá-lo à ordem.



    De início, com base no entendimento firmado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento da ADI 4412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020, no qual se fixou a tese de que “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”, assento a competência da CORTE para julgar a presente ação.



    Reconhecida a incompetência das instâncias ordinárias, cumpre observar a norma contida no artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil, transcrita a seguir: 



    “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.



     […]



    § 4º. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.” 



    Portanto, presentes os requisitos autorizadores, ratifico a decisão que deferiu o ingresso de João Gustavo Duarte Nadal, como assistente da parte ré. No mais, declaro nulas todas as decisões anteriormente proferidas no âmbito destes processos.



    Em observância ao princípio da celeridade processual, considerando que a União já se manifestou nos autos, considero válidas as citações já realizadas pelo douto Juízo da instância ordinária, bem como as manifestações apresentadas pelas partes durante a instrução dos autos no Juízo de origem.



    Superadas todas essas questões, passo a análise da ação.



    Preliminarmente, aprecio o pedido formulado pela Associação Nacional de Defesa dos Concursos para Cartórios – ANDECC, de admissão como assistente da parte ré. No presente caso, a hipótese é de indeferimento do pedido, tendo em vista que não ficou demonstrado o alegado interesse no processo, notadamente no julgamento de mérito desfavorável à autora, nos moldes previstos pela legislação processual para esta modalidade de intervenção de terceiros.



    Na espécie, a demanda versa sobre a situação individual e específica da parte autora em relação às determinações e efeitos da Resolução 80/2009 do CNJ. Como isso, se faz ausente a premissa básica prevista no artigo 119 do CPC/2015 a legitimar o pedido de assistência, uma vez que os efeitos da tutela jurisdicional a ser outorgada na presente demanda não repercutirão na esfera jurídica da requerente.



    Ultrapassado esse ponto, cumpre ressaltar que o autor, na realidade, deduz duas pretensões. Na principal, busca o reconhecimento da titularidade sobre a delegação da serventia do 2° Registro de Imóveis da Comarca de Paranavaí – PR. Sucessivamente, não atendido o primeiro pedido, pede a manutenção na “serventia do 2° Registro de Imóveis da Comarca de Paranavaí, até que seja possível o retorno à origem (Cartório Distrital de São Pedro) quando esta serventia de origem ficar vaga, uma vez que, atualmente, possui agente delegado responsável que foi provido por concurso público”.



    O caso comporta o exame de mérito de apenas uma parte da pretensão do autor. 



    O Código de Processo Civil prevê, em seu artigo 485, V, que o Juiz não resolverá o mérito da demanda quando “reconhecer a existência de perempção, litispendência ou de coisa julgada”, pressupostos processuais negativos.



    O autor, em um dos pedidos formulados, pretende ver reconhecida a invalidade da decisão do CNJ que declarou a nulidade de remoção por permuta promovida sem o prévio concurso público, sob o argumento de que a permuta estaria em conformidade com a Lei Estadual 7.297/1980.



    Ocorre que idêntico pedido também foi deduzido e, frise-se, já analisado por esta CORTE, em mandado de segurança por intermédio do qual se atacava o mesmo ato do CNJ. É o que se extrai da análise do MS 29.525, no qual a parte ora autora, impugnando decisão do Conselho Nacional de Justiça, requereu a sua permanência na titularidade do 2° Registro de Imóveis da Comarca de Paranavaí.



    O Min. TEORI ZAVASCKI, ao apreciar referido Mandado de Segurança, MS 29.525, em decisão proferida em 07/08/2013 e transitada em 02/07/2016, revogou liminar anteriormente deferida e negou seguimento ao mandamus, conforme se pode verificar no seguinte trecho da decisão:



    “A parte impetrante sustenta, em suma, a constitucionalidade e a legalidade da permuta, com base nos seguintes argumentos: (a) o art. 236, § 3º, da CF somente é aplicável a partir da Lei 8.935/94, de 18 de novembro de 1994; (b) ocorreu a decadência - art. 54 da Lei 9.784/99; e art. 91, parágrafo único, do RICNJ, com redação vigente à época dos fatos – o que impede a anulação da permuta; (c) a decisão colegiada do CNJ violou os princípios constitucionais do ato jurídico perfeito, da segurança jurídica e da boa-fé; (d) a permuta está em conformidade com o art. 163 da Lei estadual 7.297/80 (Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Paraná), que foi recepcionado pela Constituição Federal; (e) não é exigido concurso público para a permuta, por não ser caso de vacância; e (f) nos termos do art. 16 da Lei 8.935/94, a permuta dispensa a repetição de concurso público, pois, como espécie de remoção, é hipótese de provimento derivado. Assim, postula a anulação do ato coator, com a consequente manutenção do decreto de permuta.



    O pedido liminar foi deferido pelo então Relator, Min. AYRES BRITTO.



    2. Está consolidada a jurisprudência do STF sobre o regime jurídico-constitucional dos serviços notariais e de registro, fixado no art. 236 e seus parágrafos da Constituição, normas consideradas autoaplicáveis.



    Cuida-se de serviço exercido em caráter privado e por delegação do poder público, cujo provimento, por ingresso ou por remoção, se dá mediante concurso público de provas e títulos. 



    Em caso análogo ao presente, o Plenário desta Corte decidiu:



    “CONSTITUCIONAL. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PROVIMENTO, MEDIANTE PERMUTA COM CARGO PÚBLICO JUDICIAL DE OUTRA NATUREZA, SEM CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE. ARTIGO 236 E PARÁGRAFOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: NORMAS AUTOAPLICÁVEIS, COM EFEITOS IMEDIATOS, MESMO ANTES DA LEI 9.835/1994. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL DO ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. PRECEDENTES DO PLENÁRIO.



    1. É firme a jurisprudência do STF (v.g.: MS 28.371, Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 27.02.2013) e MS 28.279, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 29.04.2011), no sentido de que o art. 236, caput , e o seu § 3º da CF/88 são normas autoaplicáveis, que incidiram imediatamente desde a sua vigência, produzindo efeitos, portanto, mesmo antes do advento da Lei 8.935/1994. Assim, a partir de 05.10.1988, o concurso público é pressuposto inafastável para a delegação de serventias extrajudiciais, inclusive em se tratando de remoção, observado, relativamente a essa última hipótese, o disposto no art. 16 da referida Lei, com a redação que lhe deu a Lei 10.506/2002.



    2. É igualmente firme a jurisprudência do STF no sentido de que a atividade notarial e de registro, sujeita a regime jurídico de caráter privado, é essencialmente distinta da exercida por servidores públicos, cujos cargos não se confundem (ADI 4140, Min. ELLEN GRACIE, Plenário, DJe de 20.09.2011; ADI 2.891-MC, Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Plenário, DJ de 27.06.2003; ADI 2602, Min. JOAQUIM BARBOSA, Plenário, DJ de 31.03.2006; e ADI 865-MC, Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 08.04.1994).



    3. O Plenário do STF, em reiterados julgamentos, assentou o entendimento de que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, de que trata o art. 54 da Lei 9.784/1999 , não se aplica à revisão de atos de delegação de serventias extrajudiciais editados após a Constituição de 1988, sem o atendimento das exigências prescritas no seu art. 236. Nesse sentido: MS 28.279 DF, Min. ELLEN GRACIE, DJe 29.04.2011 (Situações flagrantemente inconstitucionais como o provimento de serventia extrajudicial sem a devida submissão a concurso público não podem e não devem ser superadas pela simples incidência do que dispõe o art. 54 da Lei 9.784/1999, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal); MS 28.371-AgRg, Min. JOAQUIM BARBOSA, DJ 27.02.13 (a regra de decadência é inaplicável ao controle administrativo feito pelo Conselho nacional de Justiça nos casos em que a delegação notarial ocorreu após a promulgação da Constituição de 1988, sem anterior aprovação em concurso público de provas; e MS 28.273, Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21.02.2013 ( o exame da investidura na titularidade de cartório sem concurso público não está sujeito ao prazo previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999).



    4. É legítima, portanto, a decisão da autoridade impetrada que considerou ilegítimo o provimento de serventia extrajudicial, sem concurso público, decorrente de permuta com cargo público de outra natureza, realizada entre membros da mesma família, com ofensa ao art. 236, § 3º, da Constituição.



    5. Agravo regimental desprovido” (MS 28440 AgR/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, j. 19.06.2013)



    [...] 



    3. À luz desses mesmos fundamentos, não se tem presente, no caso em exame, a alegada ilegitimidade do ato coator atribuído ao Conselho Nacional de Justiça, nem qualquer ofensa ou ameaça a direito líquido e certo afirmado pela parte impetrante. 



    4. Diante do exposto, nego seguimento ao pedido (art. 21, § 1º do RISTF), ficando revogada a decisão que deferiu o pedido liminar e prejudicados os recursos pendentes.”



    Deste cenário se infere que a pretensão ora deduzida pela parte autora, qual seja, a de que seja reconhecido como delegatário titular do 2° Registro de Imóveis da Comarca de Paranavaí - PR, já foi submetida à análise da CORTE, restando patente que o que almeja a parte é rediscutir na presente ação matéria já versada no MS 29.525. Em outras palavras, o pedido ora deduzido nesta ação já foi devidamente apreciado e rejeitado. Importante ressaltar, como reproduzido no julgamento do mandado de segurança, que o ato administrativo do CNJ ora hostilizado teve sua validade preservada.



    Em tal contexto, descabe nova tutela jurisdicional que venha a obstar os efeitos do quanto decidido por esta CORTE CONSTITUCIONAL, nos autos do MS 29.525, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI.



    Desse modo, tendo a questão já sido solucionada em definitivo por esta CORTE, deve ser reconhecida a existência de coisa julgada, no que se refere à validade do ato que declarou a vacância da serventia, e por consequência, ser esta ação resolvida, neste ponto, sem resolução de mérito.



    Ultrapassado esse ponto, passo a análise de mérito da ação, no que concerne ao pedido sucessivo apresentado pelo autor.



    Foi formulado pedido sucessivo no sentido de que “reconheça-se o direito do Requerente a ser mantido na serventia do 2° Registro de Imóveis da Comarca de Paranavaí, até que seja possível o retorno à origem (Cartório Distrital de São Pedro) quando esta serventia de origem ficar vaga, uma vez que, atualmente, possui agente delegado responsável que foi provido por concurso público”, e traz como fundamento desta pretensão o fato da impossibilidade de retorno à serventia de origem, da qual removido por permuta declarada nula, uma vez que a mesma se encontra legitimamente provida por novo concurso público. Percebe-se que, na realidade, o autor busca modular os efeitos da invalidação do ato de permuta que o investiu em outra serventia, sem concurso público.



    Desde logo, não se pode cogitar de eventual direito de permanecer à frente do serviço de registro para o qual se removeu por ato nulo enquanto não solucionada a questão da reversibilidade de sua situação o que, aliás, se mostra juridicamente impossível no caso, já que provida a serventia de origem por concurso público de validade inquestionável. Isto implicaria na suspensão, por tempo indefinido, da declaração de vacância da serventia de destino, com a indesejável preservação de situação inconstitucional. 



    Aliás, quando da edição da resolução 80/2009 do CNJ, ao se prever a imediata declaração de vacância das serventias providas sem prévio concurso público, se definiu a permanência precária dos então investidos tão somente até novo preenchimento da delegação por concurso público. É o que se infere do disposto em seu artigo 3º: 



    “Art. 3º Fica preservada a situação dos atuais responsáveis pelas unidades declaradas vagas nesta resolução, que permanecerão respondendo pelas unidades dos serviços vagos, precária e interinamente, e sempre em confiança do Poder Público delegante, até a assunção da respectiva unidade pelo novo delegado, que tenha sido aprovado no concurso público de provas e títulos, promovido na forma da disposição constitucional que rege a matéria.”



    Cumpre destacar que o Conselho Nacional de Justiça, ao apreciar controvérsia análoga, muito bem se manifestou pela impossibilidade da manutenção na titularidade da serventia, no seguintes termos:



    “Ademais, é impossível a modulação dos efeitos da decisão que declara a nulidade das remoções que não foram precedidas de concurso público. 



    É que a pretensão de modulação dos efeitos da decisão para permanência na serventia atual baseada na impossibilidade do retomo à serventia de origem, implicaria, por via transversa, perpetuar situação reconhecida pelo STF como inconstitucional. 



    Permitir à recorrente continuar como titular da serventia para qual fora irregularmente removida até eventual reativação da serventia de origem violaria os princípios da impessoalidade e da moralidade, além de afrontar diretamente o mandamento constitucional acerca do ingresso na atividade cartorial por meio de concurso público, válido também para o provimento derivado.” (PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS – 0000791-37.2016.2.00.0000, Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CNJ)



    Outro não foi o entendimento da CORTE, ao apreciar a Rcl 31.937, Rel. Min. ALEXANDR DE MORAES, 1ª Turma, DJe de 14/08/2019, na qual se consignou que “Sequer se admite, por decorrência lógica, condicionar a declaração de vacância à reversibilidade dos efeitos gerados com a permuta desconstituída, como afirmado na sentença impugnada por esta reclamação”. Eis a ementa do referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO POR PERMUTA APÓS A CF/88, SEM CONCURSO PÚBLICO (ART. 236, § 3º, DA CF/1988). LEGALIDADE DA DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL OCUPADA PELO AGRAVANTE DECIDIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO MS 29.265 (REL. MIN. ROSA WEBER). IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO POSTERIOR DE AÇÃO DECLARATÓRIA 0037.453-02.2016.8.08.0024 TJES PARA OBTENÇÃO DE NOVA TUTELA JURISDICIONAL ABSOLUTAMENTE CONTRÁRIA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OBSTRUÇÃO DOS EFEITOS PRÁTICOS DA DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA. INACEITÁVEL SUBSISTÊNCIA DE PROVIMENTO JUDICIAL CONTRÁRIO À AUTORIDADE DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A persistência de controvérsias em torno da ocupação irregular de serventias extrajudiciais, após 30 anos da promulgação da Constituição Federal de 1988, exige uma resposta firme desta CORTE, sobre a qual, o ponto de partida para qualquer análise deve seguir sempre a favor da garantia da autoridade das inúmeras decisões tomadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em mais de 600 casos relacionados ao Pedido de Providências 0000384-41.2010.2.00.0000 do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, em sua maioria relatados pelo saudoso Ministro TEORI ZAVASCKI, em que esta CORTE reafirmou a orientação fixada pelo PLENÁRIO nos Mandado de Segurança 28.371 (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 27/2/2013) e Mandado de Segurança 28.279 (Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 29/4/2011), reconhecendo que o art. 236, caput, e o seu § 3º da CF/88 são normas autoaplicáveis, que incidiram imediatamente desde a sua vigência, produzindo efeitos, portanto, mesmo antes do advento da Lei 8.935/1994. 



    2. A partir de 5/10/1988, o requisito constitucional do concurso público é inafastável em ambas as hipóteses de delegação de serventias extrajudiciais: no ingresso, exige-se o concurso público de provas e títulos; na remoção (até a modificação da Lei 9.835/1994 pela Lei 10.506/2002), concurso público de provas e títulos. Essas exigências, aliás, excluiriam logicamente a possibilidade de permuta (dupla remoção simultânea) até mesmo entre titulares de serventias extrajudiciais e ainda que os permutantes tivessem, quando do ingresso, se submetido ao regular concurso público (MS 28.440 ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 7/2/2014; MS 29.032 ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 7/6/2016; MS 29.500 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/2/2016; MS 29.189 ED-ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 4/8/2015; MS 28.060 ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 20/8/2014; MS 29.698 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 21/8/2014; MS 28.969 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 21/8/2014). 



    3. No julgamento do Mandado de Segurança 29.265 (Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 11/5/2017), reconheceu-se a nulidade do ato de remoção por permuta por intermédio do qual o ora agravante foi investido no 1º Tabelionato de Protesto, Ofício do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas, de Vila Velha/ES. E, como consequência, legitimou-se a declaração de vacância da referida serventia, providência adotada pelo CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 



    4. Em tal contexto, obviamente, descabe nova tutela jurisdicional que venha a obstar os efeitos do quanto decidido por esta CORTE CONSTITUCIONAL, como se deu com a sentença proferida na ação declaratória em referência. Em outras palavras, a declaração de vacância da delegação, como consequência da invalidação do ato de remoção por permuta, deve produzir efeitos imediatos, como a viabilização do seu preenchimento por concurso público. Sequer se admite, por decorrência lógica, condicionar a declaração de vacância à reversibilidade dos efeitos gerados com a permuta desconstituída, como afirmado na sentença impugnada por esta reclamação. Daí por que reafirmo ser inaceitável a permanência, no cenário jurídico, de provimento judicial que contrarie o que foi decidido por esta CORTE no Mandado de Segurança 29.265, Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe de 11/5/2017). 



    5. É cabível a reclamação ajuizada por terceiro interessado, cuja participação em mandado de segurança é vedada, como na presente hipótese (Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe de 11/5/2017), em face de jurisprudência desta CORTE, que é firme no sentido de vedar ingresso de terceiro, por falta de previsão no art. 24, da lei 12.016/2009 (MS 29.058 MC-AgR, decisão monocrática, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 28/5/2013; MS 30.260, Pleno, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 29/8/2011; MS 26.552 AgR-AgR, Pleno, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 15/10/2009; SS 3.273 AgR-segundo, Pleno, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 20/6/2008). 



    6. O ora agravante trouxe o mesmo tema à análise desta CORTE, quando impetrou o Mandado de Segurança 27.739 (Rel. Ministra ROSA WEBER), ainda em 2008. Dessa forma, evidenciam-se, na presente hipótese, reiteradas tentativas de fazer prevalecer a remoção do impetrante do 2º Ofício de Notas de Vila Velha/ES para o 1º Tabelionato de Protesto, Ofício do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas, de Vila Velha/ES, em clara afronta à ordem constitucional inaugurada em 1988, razão pela qual padece de razoabilidade a alegação de nulidade decorrente da ausência de citação, prevista no art. 989 do CPC/2015. Conforme consagrado pelo princípio pas de nulitté sans grief, é necessária demonstração de prejuízo acerca das nulidades suscitadas (RMS 28.490 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 8/8/2017) o que não ocorreu no caso em exame, pois as razões que seriam eventualmente suscitadas em sede de contestação, a fim de influir no julgamento, foram devidamente apresentadas e, agora, detidamente apreciadas neste recurso de agravo. Não se justifica, portanto, a alegada nulidade. 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Por conclusão, não sendo possível o retorno ao “status quo ante”, já que não se encontra vaga a delegação da qual o autor se removeu, deve o mesmo arcar com o ônus de ter participado de ato nulo, por intermédio do qual se desligou da delegação para a qual foi investido legitimamente para assumir outra, de maior rentabilidade. É exatamente esta a posição adotada pelo CNJ quanto do exame de casos análogos, como se infere do seguinte precedente:



    “RECURSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. REVISÃO DE DECISÃO DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA.